Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-76.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PELO ENTE DISTRITAL. DEFERIMENTO. TEMA 548 DO STF. DIREITO SUBJETIVO DA CRIANÇA. DEVER DO ESTADO. PODER JUDICIÁRIO. DEMANDAS INDIVIDUAIS. ATENDIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRODEF. TEMA 1.002 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O ordenamento jurídico brasileiro confere destaque diferenciado ao direito à educação, nele incluído o direito à creche. Inúmeros diplomas infraconstitucionais (Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9394/96) reforçam o disposto na Constituição Federal, que declara ser a educação “direito de todos e dever do Estado” (art. 205), ressalta a “absoluta prioridade” em atender os direitos sociais das crianças (art. 227) e estabelece que a educação será efetivada, entre outras garantias, mediante “educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade” (art. 208, inciso IV).
2. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal – STF pacificou o tema no que diz respeito à obrigação do Estado em garantir vaga em creche próxima à residência da criança. Ressaltou a possibilidade de o Poder Judiciário atender a demandas individuais. No julgamento do RE 1008166/SC, com repercussão geral, foi fixada a seguinte tese (Tema 548):“1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.
3. Em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 548), com o objetivo de evitar maiores prejuízos à família do autor, que aguarda a vaga, deve ser confirmado o decidido em sentença, para determinar que o Distrito Federal conceda vaga em creche localizada na região administrativa do Recanto das Emas/DF, local de residência da criança, em período integral.
4. Todavia, em situação remota, caso o menor não seja matriculado em creche próxima a sua residência, deverá o ente distrital fornecer transporte escolar, conforme estabelece o art. 10, VII, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9.394/96. Tal medida está em consonância com os ditames constitucionais de proteção à criança e privilegia a concretização do direito à educação.
5. Quanto ao pleito de exame dos autos à luz do Tema 698 do STF, tem-se que tal paradigma não se subsume à matéria aqui vertida. O Tema 698 do STF refere-se à intervenção do Poder Judiciário no âmbito do direito social à saúde, enquanto o Tema 548 trata especificamente de situação relacionada à matrícula em creche da rede pública ou conveniada. Diante da especialidade da tese apresentada no Tema 548, não há que se falar em aplicação do Tema 698 ao caso dos autos.
6. O STF, em recente julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral, fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Relator Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023).
7. Ainda que a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) integre a mesma Fazenda Pública da parte vencida, é possível a condenação em honorários advocatícios. Ademais, os honorários são depositados no Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF), que destina os recursos recebidos para auxiliar o custeio e os investimentos para a consecução das finalidades institucionais da DPDF (art. 3o, inciso I, da Lei Complementar Distrital 744/2007). A referida lei complementar não prevê a remuneração de Defensores Públicos com recursos do PRODEF.
8. Portanto, é devido a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da DPDF.
9. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada